Tribunal: TJMT
Processo: 8010395-66.2014.8.11.0025
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010395-66.2014.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDIR BERVIAN - ME - CNPJ: 07.252.900/0001-75 (RECORRENTE), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), BURITIS LUBRIFICANTES LTDA - ME - CNPJ: 08.586.644/0001-15 (RECORRIDO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DETERMINADA A EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. ENUNCIADO 75 FONAJE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Trata-se de sentença na qual foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do instituto. Foi ainda, determinada a extinção do feito, com a expedição de certidão de crédito, tendo em vista que o mesmo pretende a execução de valores desde 2014, sem êxito.

2.

A parte recorrente, em 09/10/2014 pretendeu a execução de sentença em desfavor da parte executada. Após tentativas de penhoras infrutíferas, certidões de oficial de justiça com a informação de não localização da parte devedora e ante ao fato da sociedade empresarial estar inapta perante a Receita Federal a parte exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica.

3.

Foi proferida sentença na qual o juízo entendeu que os motivos apontados pelo credor não são suficientes para desconsideração da personalidade jurídica pretendida e ainda, determinando a expedição de certidão de crédito, com a consequente extinção do feito, em razão do lapso temporal de tramitação ser contrário aos princípios que norteiam os Juizados Especiais.

4.

Em grau recursal, a parte credora alega que a parte executada deixou de cumprir com o dever previsto no art. 19 da Lei 9.099/95, no qual é prevista a obrigação dos litigantes em manter o juízo atualizado quanto a eventual alteração de endereço no curso do processo e que o decurso de mais de cinco anos sem a obtenção de garantia do valor executado seria razão suficiente para o deferimento do pedido de despersonalização da pessoa jurídica.

5. O código civil, quanto ao instituto invocado assim determina:

“Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

6. Cumpre ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica é ato cabível neste rito, entretanto, para que seja deferido é necessário o cumprimento dos requisitos formais previstos em Lei, sob pena de indeferimento.

7. No caso em tela, a parte credora não demonstrou a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial apto a incidir a desconsideração da personalidade jurídica.

8.

Registra-se que foi realizada tentativa de penhora de bens por oficial de justiça em duas oportunidades, sendo uma em 14/10/2019 e outra em 25/04/2019, sem que fosse localizada a parte devedora. Foi realizada uma tentativa de penhora via BACENJUD 15/09/2017 e uma tentativa de penhora via RENAJUD em 04/02/2019.

9.

Entendo que em razão do lapso temporal decorrido entre as tentativas de penhora via
BacenJud
e
RenaJud
, não é o suficiente para demonstrar a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade previsto na Lei Federal.

10.

Inclusive este é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica possui como regra desconsiderar a autonomia da sociedade nos casos em que for configurada a ação fraudulenta ou com abuso de direito de seus sócios, ou ainda quando houver confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e os bens da pessoa jurídica, conforme dispõe o art. 50, do Código Civil. Constitui, portanto, medida excepcional, somente configurada quando o credor demonstrar de forma cabal a presença dos requisitos necessários à sua decretação, previstos na legislação civil. Na esteira do entendimento do STJ, a ausência de bens passíveis de penhora e o encerramento irregular da empresa não são motivos suficientes para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, sendo indispensável a demonstração de abuso ou fraude. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no. 8024539-78.2020.8.05.0000, em que são partes, como agravante, JOAO PEREIRA DE MATOS, e, como agravada, WDE TRANSPORTADORA LTDA - ME. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de 2021. Desembargador Jatahy Júnior Presidente/Relator Procurador de Justiça 84 (TJ-BA - AI: 80245397820208050000, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)
.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REJEITADO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXCIPIENTE. ALEGAÇÃO DE REVELIA DE UM DOS SÓCIOS CITADOS NO INCIDENTE. IRRELEVÂNCIA. DEFESA APRESENTADA PELO OUTRO SÓCIO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ARGUIDOS. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 345, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES DA EXCIPIENTE, ADEMAIS, QUE NÃO FORAM MINIMAMENTE COMPROVADAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DA SIMPLES AUSÊNCIA DE BENS E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 435 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO EM JULGAMENTO. VERBETE QUE SE APLICA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO DO INCIDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0034343-69.2021.8.16.0000 - Castro - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 30.08.2021) (TJ-PR - AI: 00343436920218160000 Castro 0034343-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 30/08/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSON ALIDADE. ART. 50 DO CC/02. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A mera dissolução irregular da sociedade e a ausência de pagamento de credores não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sendo necessária a prova da confusão patrimonial ou o desvio da finalidade societária.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (STJ - AREsp: 1958161 SP 2021/0248438-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 11/11/2021 – Grifos acrescidos)”

11. Diante da situação enfrentada pela parte recorrente, entendo que deve ser mantido indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a parte credora não demonstrou abuso ou desvio, nos termos previstos no art. 50 do CC, supra colacionado.

12.

Quanto ao pedido de reforma para a manutenção da tramitação do feito, registro que o cumprimento de sentença tramita desde 09/10/2014, sem que tenha havido êxito no recebimento dos valores pretendidos é possível a extinção da execução face as tentativas inexitosas de penhora, sendo a manutenção do feito contraria a previsão normativa de extinção imediata da execução quando não localizados bens passíveis de penhora.

13.

O art. 53 da Lei 9.099/95 assim dispõe:

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”

14.

Ainda que o texto normativo seja específico para os casos de execução de título extrajudicial, tal restrição foi objeto de discussão, e foi pacificado perante o Enunciado 75 do FONAJE que assim prevê:
“A hipótese do § 4o, do 53, da
Lei 9.099/1995
, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). (Substitui o Enunciado 45)”

15. Registro que o feito busca a execução de valores há mais de 8 (oito) anos, tendo sido realizada quatro tentativas de penhora.

16.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. Recurso conhecido e não provido.

17.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

18.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022